Tribunal: TJSP
Processo: 2281408-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - LIMINAR INDEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Contrato de fomento mercantil - Nota promissória emitida como garantia, levada a protesto - Insurgência da autora em relação à decisão que indeferiu o pedido liminar de sustação ou suspensão dos efeitos do protesto – Cabimento – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC - Caução - Necessidade - Decisão

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - LIMINAR INDEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Contrato de fomento mercantil - Nota promissória emitida como garantia, levada a protesto - Insurgência da autora em relação à decisão que indeferiu o pedido liminar de sustação ou suspensão dos efeitos do protesto – Cabimento – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC - Caução - Necessidade - Decisão reformada.

Recurso provido.